Tribunal: TJPA
Processo: 0024452-97.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024452-97.2011.8.14.0301

APELANTE: ANGELA FELIX CAVALCANTE

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. EMPREGADA CELETISTA EM EMPRESA PÚBLICA POSTERIORMENTE EXTINTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À TRANSPOSIÇÃO OU INDENIZAÇÃO. RECOLHIMENTO DO FGTS COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ex-empregada do antigo Instituto Ophir Loyola, contratado em 2001 sem concurso público e desligada em 2008, para pagamento de aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, multa de 40% do FGTS, FGTS sobre o aviso prévio, indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego, danos morais e honorários advocatícios. A apelante sustenta a nulidade da contratação e pleiteia o pagamento do FGTS e indenização compensatória. O Hospital Ophir Loyola, em contrarrazões, alegou inovação recursal e adimplemento das verbas pleiteadas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação da apelante sem concurso público gera nulidade com efeitos indenizatórios; (ii) estabelecer se há inovação recursal quanto ao pedido de FGTS não formulado na petição inicial; e (iii) determinar se as verbas trabalhistas foram adimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação da apelante, em 2001, por contrato de experiência em empresa pública, sem concurso público, não gera vínculo definitivo nem direito à transposição para o regime estatutário, nos termos da legislação estadual vigente e da jurisprudência do STF.

4.

A transformação da empresa pública em autarquia, em 2006, não confere estabilidade ou direito à permanência à contratada sem concurso, tampouco se enquadra nas hipóteses dos Temas 916 e 551 da repercussão geral do STF.

5.

A inovação recursal não é admitida, sendo incabível a análise do pedido de FGTS por nulidade da contratação, não formulado na petição inicial.

6.

Os documentos juntados aos autos pela própria apelante demonstram o recolhimento do FGTS e o pagamento das verbas pleiteadas, afastando a pretensão de indenização adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação por empresa pública sem concurso público é nula e não confere direito à transposição ao regime estatutário nem à indenização por força de trabalho prestada.

2.

Não se admite inovação recursal quanto ao pedido de FGTS quando não formulado na petição inicial.

3.

A comprovação documental do recolhimento do FGTS e pagamento das verbas pleiteadas afasta a procedência da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024452-97.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANGELA FELIX CAVALCANTE

ADVOGADA: ANA CLAUDIA MAIA FERREIRA (OAB/PA 7.447)

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS (OAB/PA 14.390)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral quanto ao pagamento de aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, multa de 40% do FGTS, FGTS sobre o aviso prévio, indenização pelo não fornecimento das guias do seguro desemprego e danos morais, além de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, informa ter ocorrido a contratação em 12/11/2001, sem concurso público, ocorrendo o distrato em 01/07/2008, não havendo o pagamento das verbas de rescisão. Alega serem devidos os salários do período trabalhado e o FGTS, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Requer o provimento deste apelo para reformar a sentença, para julgar procedente sua pretensão, declarando a nulidade da contratação, reconhecendo devido o pagamento do FGTS, devido durante o período trabalhado, assim como pagamento de indenização por danos morais como forma de compensar a força de trabalho dispendida.

O Hospital Ophir Loyola apresentou contrarrazões, preliminarmente, aduzindo não ser permito inovar na fase recursal, para requerer o pagamento do FGTS em função da nulidade da contratação, pleito não vinculado na petição inicial. No mérito, alegou ter havido o adimplemento das parcelas pleiteadas, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Colhe-se dos autos que o antigo Instituto Ophir Loyola, em 12/11/2001, contratou, de forma experimental (contrato de experiência), a apelante para desempenhar a função de Agente Administrativo (ID 18450849 – pág. 12).

É importante assinalar que, naquela ocasião, o Ophir Loyola era uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, cujo respectivo pessoal era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Não obstante, era obrigatório o concurso público para preenchimento de cargos, consoante se observa nos artigos 1º e 6º (caput) e § 2º da Lei nº 5.945/1996. Confira-se:

Art. 1°. A Empresa Pública Ofir Loyola tem sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará
, com personalidade jurídica de direito privado
, patrimônio próprio e autonomia administrativa, estando vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública.

(...)

Art. 6°. O pessoal da Empresa Pública Ofir Loyola será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)

§ 2°. É obrigatória a prestação de concurso público para o preenchimento de cargos.

Sobreveio a edição da Lei Estadual nº 6.826/2006 — após a contratação da apelante —, dispondo sobre a criação do Hospital Ophir Loyola, agora com natureza jurídica de autarquia. Senão, vejamos:

Art. 1º
Fica criado, no âmbito do Poder Executivo, o Hospital Ophir Loyola - HOL,
com natureza jurídica de autarquia
, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social, tendo como finalidade institucional prestar assistência médico-hospitalar complexa e hierarquizada de excelência, de acordo com os princípios éticos e humanísticos, formando e qualificando recursos humanos, desenvolvendo e produzindo conhecimentos, pesquisas e ensino de alta qualidade, visando o bem-estar da população do Estado do Pará.

(...)

Art. 14.
Fica criado o Quadro de Pessoal do Hospital Ophir Loyola, constituído de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão, cujas quantidade, atribuições e requisitos para provimento dos cargos constam dos Anexos I, III, IV e VI desta Lei
.

Art. 15.
A jornada de trabalho dos servidores do Hospital é de 30 (trinta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais estabelecidas em lei federal.

Art. 16.
Aos servidores do Hospital Ophir Loyola - HOL aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, desta Lei e do termo de Pactuação de Gestão e Resultados.

Art. 17.
O ingresso nos cargos de provimento efetivo far-se-á por concurso público de provas ou de provas e títulos, com fundamento no art. 34 da Constituição Estadual e de acordo com critérios estabelecidos em regulamento. Seção I Das Carreiras e Remuneração.

(...)

Art. 31.
O Hospital Ophir Loyola deverá absorver em sua integralidade e dar continuidade, diretamente ou por intermédio de terceiros, à assistência médico-hospitalar até então prestada pelo Hospital dos Servidores do Estado e pelo Instituto Ophir Loyola.

Art. 32.
Fica extinta a Empresa Pública Ophir Loyola - EPOL, criada pela Lei nº 5.945, de 02 de fevereiro de 1996, passando seus ativos e passivos, direitos e obrigações para o Hospital Ophir Loyola, que assumirá e se responsabilizará, na condição de autarquia estadual, pelas obrigações contraídas ou que vierem a ser contraídas em nome e por conta daquela empresa pública.

(...)

Art. 35.
Em razão da caracterização do excepcional interesse público e a fim de evitar interrupção na prestação de serviços de saúde, fica o Hospital Ophir Loyola autorizado a contratar, com fundamento no art. 36 da Constituição do Estado do Pará, os profissionais que atuam no Hospital dos Servidores do Estado - HSE e no Instituto Ophjr Loyola, até a realização de concurso público, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) meses
.

Art. 36.
Os atuais servidores em exercício no Hospital dos Servidores do Estado - HSE,
com vínculo permanente com o Estado do Pará
, ficam absorvidos pelo Hospital Ophir Loyola nas suas respectivas funções, sendo-lhes assegurado, no que couber, os direitos e vantagens previstos em lei.

Posto isso, decorre logicamente a impossibilidade de se admitir eventual transposição da apelante — contratada em caráter de experiência e, portanto, sem vínculo definitivo com a administração estadual, assim como não amparada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT — para o regime estatutário, sem prévio concurso público. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito
5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT
. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese:
“1.
É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT
); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”
.
(ADPF 573, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-03-2023

PUBLIC 09-03-2023)

Da mesma forma, não se trata, na espécie, de contratação precária formalizada com base no art. 37, IX, da CR/88, com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cuja declaração de nulidade enseja o pagamento do saldo de salário e o levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, bem como o pagamento das férias e do 13º salário – Tema 551.

A apelante, como dito anteriormente, foi admitida por contrato de experiência, regido pela CLT, durante o período em que o antigo Instituto Ophir Loyola era uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado.

É importante observar, ademais, que, não se tratando de hipótese de contratações necessárias para preservar a manutenção dos serviços prestados pelo antigo Instituto Ophir Loyola (art. 35 da Lei Estadual nº 6.826/2006), seria admitida a permanência de empregados públicos (celetistas) mediante prévio concurso público, não sendo este o caso da apelante,. Dessa forma, a nulidade de sua contratação não se amolda à hipótese apreciada nos Temas 916 e 551 do catálogo da repercussão geral
.

Demais a mais, assiste razão ao apelado, visto que a recorrente não formulou, em sua petição inicial, pedido quanto ao pagamento/levantamento do FGTS, fazendo apenas menção à multa de 40% e à incidência da verba fundiária sobre o aviso prévio, razão pela qual não pode ser admitida essa inovação recursal.

Por fim, mas não menos importante, os comprovantes de pagamento juntados pela própria apelante (ano 2008) indicavam o recolhimento do FGTS (ID 18450849 – Pág. 13), corroborado pela ficha financeira (ID 18450854 – Págs. 15 a 16 e ID 18450855 – Págs. 1 a 6).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025